Tribunal: TJDFT
Processo: 0712621-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A empresa ré/recorrida opõe embargos de declaração com vistas a sanar omissão e contradição existentes no acórdão. Aduz que o acórdão paradigma indicado na decisão não se amolda ao caso analisado nos autos, uma vez que o estacionamento onde ocorreu o furto é área pública, completamente aberta, sem câmera, controle de entrada/saída de veículos ou grades, e possui uma rua de acesso à Vicente Pires, não gerando qualquer expectativa de segurança. Alega a existência de omissão quanto à análise da culpa exclusiva do consumidor. Por fim, afirma que as imagens colacionadas pelo autor/embargado são antigas e não correspondem à atual situação do imóvel. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
3. Analisando as razões recursais, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
4. O item 9 do acórdão é expresso ao mencionar que “o estacionamento onde ocorreu o furto é área cercada, adjacente ao estabelecimento, com portão para entrada/saída de veículos e câmeras de monitoramento (fotos - ID24572206), possuindo, portanto, aparência de privado”, concluindo, no item 10, que “tais estruturas físicas constituem mecanismo de captação de clientes como forte atrativo ante a expectativa de segurança gerada no consumidor [...]”, tal como o caso analisado no acórdão paradigma indicado (Acórdão 1247339).
5. Ademais, não há nos autos elementos probatórios suficientes que indiquem, de maneira inequívoca, que o autor teria deixado o veículo destrancado no estacionamento, de modo a ensejar culpa exclusiva do consumidor.
6. Em última análise, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão e obscuridade, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Por fim, a alegação de que “as imagens juntadas no recurso inominado pelo autor são antigas e não correspondem à atual situação do imóvel” não se amolda à realidade fática.
8. Ao contrário do que fora sustentado na contestação, contrarrazões e nos presentes embargos de declaração, as fotografias apresentadas pela empresa ré/embargante é que, em verdade, são antigas, pois datadas de novembro de 2011, tal como descrito no lado direito inferior das imagens capturadas do site Google Earth (ID24572246 e ID24572247).
9. À toda evidência, se o furto do veículo ocorreu em 2020 e a empresa ré/embargante apresenta fotos de 2011 para demonstrar como se encontra o estacionamento atualmente, resta caracterizada a tentativa de ludibriar o juízo para alcançar a procedência do pedido, por meio da alteração da verdade, configurando litigância de má-fé (arts. 80, II, CPC), a ensejar a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC que ora fixo em 5% do valor da causa.
10. Diante do exposto, observa-se que todas as teses suscitadas pela empresa embargante foram devidamente analisadas pelos julgadores, tendo sido enfrentadas e expressamente mencionadas no acórdão aquelas que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Embargos conhecidos e rejeitados.
13. Condeno a empresa ré/embargante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no valor de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), correspondente a 5% do valor da causa, a ser revertida em favor do autor/embargado, nos termos do art. 81 do CPC.